Tribunal: TJSP
Processo: 1027938-56.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA DE ICMS. Pretensão de afastar PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.. Hipótese em que não se aplica o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 574.706/PR, visto que neste foi fixada a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS, ou seja, não se

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA DE ICMS. Pretensão de afastar PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS.. Hipótese em que não se aplica o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 574.706/PR, visto que neste foi fixada a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS, ou seja, não se enquadra no caso concreto Precedentes.desta Câmara Sentença denegatória de segurança mantida. Recurso desprovido.